Tribunal: TJMT
Processo: 1034816-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034816-37.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCIAN APARECIDO CORREA - CPF: 022.799.521-06 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS GALVAO - CPF: 703.867.141-34 (VÍTIMA), JACIEL DA SILVA SANTOS - CPF: 110.837.264-39 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ROSALES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de custodiado cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias (MT), pela suposta prática dos crimes de furto e receptação.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, à luz dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, e se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.

A prisão preventiva deve observar os requisitos previstos nos art. 312 e 313, do Código de Processo Penal, exigindo prova da materialidade delitiva, indícios de autoria e demonstração do
periculum libertatis
.

2.

Os elementos constantes no auto de prisão em flagrante, especialmente os depoimentos dos policiais e demais peças informativas, comprovam a presença do
fumus comissi delicti
.

3.

A necessidade de garantia da ordem pública justifica a prisão preventiva diante do
modus operandi
reprovável, da gravidade concreta dos delitos patrimoniais e da possibilidade de reiteração criminosa.

4.

A existência de maus antecedentes e de folha penal significativa reforça o risco concreto de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva encontra amparo legal quando demonstrados indícios suficientes de autoria, materialidade delitiva e risco à ordem pública, especialmente diante do
modus operandi
e da existência de maus antecedentes. 2. A substituição da prisão por medidas cautelares não se impõe quando insuficientes para prevenir a reiteração criminosa ou garantir a ordem pública".

Dispositivos relevantes citados:
arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no HC n. 994.469/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 04/06/2025, DJEN de 10/06/2025; Enunciado n. 06 TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCIAN APARECIDO CORREA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias (MT), que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.

O impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores previstos nos art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, para determinar a revogação da prisão preventiva do paciente Lucian Aparecido Correa, fixando-lhe, caso necessário, medidas cautelares diversas da segregação (Id. 320026876).

Documentação juntada (Id. 320026877 a 320026879).

Liminar indeferida (Id. 320106395).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 320737371).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 322477860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, a conversão da prisão em flagrante do paciente Lucian Aparecido Correa foi fundamentada nos seguintes termos:

(...)
Assim, em relação ao autuado LUCIAN APARECIDO CORREIA a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “
fumus comissi delicti
” – representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “
periculum libertatis
” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados.

Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e

materialidade delitiva, notadamente diante do flagrante perpetrado e dos relatos colhidos pela i. Autoridade Policial, em especial o depoimento dos policiais que realizaram a abordagem.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “
periculum libertatis
”, consubstanciada na manutenção da ordem pública, ante o modus operandi adotado pelos custodiados.

Além do mais, outros crimes igualmente graves poderão ocorrer acaso não se reforce o senso de responsabilidade dos flagrados. Isto porque, como é notório, os crimes de furto e receptação qualificados se inserem em um ciclo delituoso que fomenta a criminalidade patrimonial

organizada, frequentemente associada a quadrilhas especializadas e ao comércio ilegal de bens, o que acarreta sérios prejuízos à ordem pública e à sensação de segurança da coletividade.

Por tais razões, o Estado deve apresentar postura firme e combativa diante de crimes dessa natureza, justificando-se, assim, a necessidade da constrição cautelar como forma de resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.

Deste modo, tem-se que o flagrado deve, ao menos por ora, permanecer custodiado, pois que se depreende dos autos que poderá voltar a cometer os mesmos ilícitos ora narrados, acaso seja solto, visto que possui maus antecedentes.

Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade e do modus operandi do crime (...).

Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante de LUCIAN APARECIDO CORREIA em prisão preventiva, à luz do art. 313, I do CPP.

Em suas razões, o impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores previstos nos art. 312 e 313, do Código de Processo Penal (Id. 320026876).

Prima facie
, registre-se que na apreciação do pedido liminar, foi asseverado que
a decisão impugnada demonstrou a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis (art. 312, do CPP), bem como asseverou estar preenchido o requisito previsto no art. 313, I, do CPP
(Id. 320106395), não havendo, portanto, falar-se em ausência dos requisitos previstos na legislação penal que rege a matéria.

Em nova análise dos autos, entendo que a manutenção da prisão preventiva do paciente Lucian Aparecido Correia mostra-se juridicamente adequada e necessária, em conformidade com os artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, porquanto devidamente demonstrados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Com efeito, a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria encontram respaldo nos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, especialmente nos depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela abordagem e nas demais peças informativas iniciais, o que justifica o
fumus comissi delicti
.

No que pertine ao
periculum libertatis
, este se encontra evidenciado pela necessidade de
garantia da ordem pública
, tendo em vista o
modus operandi
sofisticado e reprovável empregado na prática delitiva
, bem como pela
gravidade concreta do delito
, relacionado a crimes patrimoniais qualificados, cuja prática reiterada fomenta um ciclo criminoso organizado, impactando negativamente a segurança coletiva.

Ademais, a existência de maus antecedentes do custodiado (extensa folha de antecedentes – Id. 320026878 – p. 98-100) reforça a probabilidade de reiteração delitiva.

Em julgamento de caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
(AgRg no HC n. 994.469/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025) (grifos meus).

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado Orientativo n. 06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
(grifos meus).

Dessa maneira, não se mostra cabível a revogação da prisão preventiva do paciente, tampouco a sua substituição por medidas cautelares diversas, uma vez que devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025